Tribunal: CARF
Processo: 10783.900584/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900584/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.910 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PEDRA DO ITABIRA GRANITOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VENDAS
A EMPRESAS COMERCIAL EXPORTADORAS. FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO.
Para fins de cálculo do percentual a ser aplicado sobre os custos industrias,
cujo resultado constitui a base de cálculo do crédito presumido, somente
podem ser incluídas as vendas para empresa comercial exportadora cujos
produtos tenham sido remetidos diretamente para embarque ou para recinto
alfandegado, por conta e ordem do adquirente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de PER/DCOMP apresentado pela interessada, através do qual requer,
para o 2o trimestre de 2005, o ressarcimento de crédito de IPI, no valor de R$
122.555,14, sendo R$ 9.036,80 de créditos básicos do trimestre e R$ 113.518,34 de
crédito presumido de IPI, apurados no período de 01/2003 a 06/2005, com base no
regime alternativo previsto na Lei no 10.276/01.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900584/2010-99
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.910 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900584/2010-99

A DRF de origem proferiu o Despacho Decisório de fl. 147, com base no
Parecer SEFIS no 021/2010 de fls. 135/146, reconhecendo parcialmente o direito
creditório, no valor de R$ 59.858,72.
Segundo consta no Parecer SEFIS, foram efetuadas as seguintes revisões:
1. Crédito presumido
- exclusão, da receita de exportação, dos valores das vendas para comercial
exportadora, já que nestes casos não ficou caracterizado o fim específico de
exportação, qual seja, remessa para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados; verificou-se, com base nas notas fiscais apresentadas, que na exportação
indireta os produtos eram enviados para o estabelecimento dos próprios adquirentes,
que não são recintos alfandegados;
2. Crédito básico
- com relação àquelas saídas para comercial exportadora, a fiscalização
procedeu à reconstituição da escrita fiscal na conta gráfica do IPI, no tocante aos
créditos básicos, tendo em vista o erro no cálculo do imposto devido naquelas
operações, especificamente, nas saídas de produtos tidos como tributados na TIPI;
após essa reconstituição foi possível visualizar que o saldo trimestral de crédito básico
de IPI resultante dessa nova apuração, ao final do 2° trimestre de 2005, foi devedor em
R$ 14.286,41, impedindo assim o aproveitamento do beneficio fiscal em questão
conforme discriminado na PER/DCOMP n° 06365.79740.290705.1.3.01-0251.
Feita a reconstituição da escrita (fls. 143/144), e considerando-se o crédito
presumido calculado de R$ 74.145,13, apurou-se um saldo passível de ressarcimento
de R$ 59.858,72.
Regularmente
cientificada,
a
postulante
apresentou
manifestação
de
inconformidade de fls. 159/165, alegando, em resumo, o seguinte:
- foram desconsideradas, para efeitos de ressarcimento, todas as remessas de
mercadorias para empresas comerciais exportadoras, ou seja, as denominadas
"exportações indiretas"; ocorre que toda a comercialização, cujas notas fiscais constam
no campo natureza da operação "vendas remetidas com fins específicos de
exportação" e código "5.501", foram efetivamente exportadas, demonstrado através
dos Memorandos de Exportações apresentados à fiscalização, e não foram realizadas
etapas de industrialização complementar nas mercadorias;
- o presente caso se amolda como uma luva ao preceito do inciso Ill do art. 21
da IN n° 420/2004, vez que as notas fiscais alusivas às comercializações em epígrafe,
dão conta com meridiana clareza, que a mercadoria fora encaminhada para depósito
por conta e ordem da empresa comercial exportadora adquirente, não ocorrendo
qualquer tipo de complementação industrial, nem comercialização no mercado
interno;
- a Lei Complementar no 87/96, em seu art. 3°, parágrafo único, estabelece que
as empresas comerciais exportadoras podem receber mercadorias com fim especifico
de exportação;
- em consonância com a Lei Complementar no 87/96, está o Decreto Estadual n°
1.090/02, que habilita o memorando de exportação para reconhecimento da efetiva
exportação da mercadoria, enviada com o fim especifico de exportação;
- se as notas fiscais dão conta de que as vendas ocorreram com o fim especifico
de exportação; se os memorandos de exportação comprovam que as mercadorias
foram exportadas; e, considerando ainda, que as empresas destinatárias das
mercadorias somente exploram a importação e exportação de mercadorias, não há
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.910 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900584/2010-99

motivos para que não se reconheça que a comercialização levada a efeito não fora
efetivamente com fins de exportação;
- devido à fiscalização ter desconsiderado as remessas para empresas comercial
exportadora, a mesma procedeu à tributação do IPI para essas remessas e reconstituiu
a escrita fiscal do Livro de Apuração do IPI, alterando substancialmente os saldos do
livro e consequentemente os valores de créditos da contribuinte.
Por fim, requereu o reconhecimento integral do direito creditório de R$
122.555,14.”
Em 14/03/18, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte e o Acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VENDAS A
EMPRESAS
COMERCIAL
EXPORTADORAS.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
Somente podem ser incluídas na base de cálculo do benefício as vendas
comprovadamente feitas para empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação, remetidos diretamente para embarque ou para recinto alfandegado, por
conta e ordem do adquirente.
IPI. RESSARCIMENTO. DEDUÇÃO DO IPI DEVIDO.
Do valor do IPI a ser ressarcido somente pode ser deduzido o IPI devido, apurado
periodicamente no Livro Registro de Apuração de IPI. Se a auditoria entende que houve
falta de destaque do IPI em operações da contribuinte, deve primeiramente efetuar o
lançamento do imposto, para então abater o imposto lançado com o crédito apurado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera os argumentos atinentes
à possibilidade de inclusão das receitas com vendas para comerciais exportadoras no cálculo do
percentual a ser aplicado sobre os custos de produção, base de cálculo do crédito presumido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos básicos e presumidos de
IPI do 2o trimestre de 2005, ao qual foram vinculadas compensações. A unidade de origem
indeferiu parcialmente o PER e homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido.
A decisão baseou-se no Parecer SEFIS no 021/2010, que efetuou os seguintes
ajustes no cálculo do crédito presumido (trecho do relatório da DRJ):
“1. Crédito presumido
- exclusão, da receita de exportação, dos valores das vendas para comercial
exportadora, já que nestes casos não ficou caracterizado o fim específico de
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.910 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900584/2010-99

exportação, qual seja, remessa para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados; verificou-se, com base nas notas fiscais apresentadas, que na exportação
indireta os produtos eram enviados para o estabelecimento dos próprios adquirentes,
que não são recintos alfandegados;
2. Crédito básico
- com relação àquelas saídas para comercial exportadora, a fiscalização
procedeu à reconstituição da escrita fiscal na conta gráfica do IPI, no tocante aos
créditos básicos, tendo em vista o erro no cálculo do imposto devido naquelas
operações, especificamente, nas saídas de produtos tidos como tributados na TIPI;
após essa reconstituição foi possível visualizar que o saldo trimestral de crédito básico
de IPI resultante dessa nova apuração, ao final do 2° trimestre de 2005, foi devedor em
R$ 14.286,41, impedindo assim o aproveitamento do beneficio fiscal em questão
conforme discriminado na PER/DCOMP n° 06365.79740.290705.1.3.01-0251.”
O ajuste relativo aos créditos básicos foi revertido pela DRJ, decisão da qual não
cabe recurso de ofício, haja vista que a controvérsia refere-se à legitimidade de direito creditório.
Em relação ao crédito presumido, a DRJ ratificou o Despacho Decisório.
Em seu recurso voluntário, insurge-se contra a redução do crédito presumido,
decorrente da exclusão da receita com vendas para comercial exportadora do cálculo do
percentual a ser aplicado sobre o somatório dos custos previstos na Lei no 10.276/01 e IN SRF no
420/04, cujo resultado constitui a base de cálculo do crédito presumido.
Argumentou que o fato de os produtos não terem sido diretamente remetidos para
embarque de exportação ou recinto alfandegado não desnatura a exportação. Que a legislação
aplicável não contém tal exigência, porém requer apenas comprovação de que foram
efetivamente exportados.
Esta é a interpretação que deve ser dada ao inciso II do § 1o do art. 5o e inciso III
do art. 21 da IN SRF no 420/04, § único do art. 1o da Lei no 9.363/96 e art 6o e inciso III do§ 12
do art. 3o da Portaria MF no 93/04.
O art. 39 da Lei no 9.532/96, que dispõe que os produtos devem ser remetidos
diretamente para embarque ou ao recinto alfandegado, para que a venda seja considerada com
“fim específico de exportação”, versa apenas sobre suspensão do IPI.
A comercial exportadora é que tem o dever de comprovar a exportação, nos
termos do § 4o do art. 2o da Lei no 9.363/96. Neste sentido, cita o Acórdão CARF no 9303-
005.055, de 15/05/17.
Não assiste razão à recorrente.
O crédito presumido de IPI, como ressarcimento de PIS e COFINS, foi instituído
pelo art. 1o da Lei no 9.363/96, cujo cálculo foi disciplinado pela Portaria MF no 93/04.
Posteriormente, foi editada a Lei no 10.276/01, que trouxe cálculo alternativo ao da Lei no
9.36396, com a inclusão de custos com energia elétrica, combustíveis e prestação de serviço de
industrialização por encomenda, o qual foi adotado pela recorrente. O critério de cálculo está na
IN SRF no 420/04.
Reproduzo o caput e o § único do art. 1o da Lei no 9.363/96, que trazem as linhas
gerais do incentivo, e o caput do art. 1o da Lei no 10.276/01:
Lei no 9.363/96
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.910 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900584/2010-99

“Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.”
Lei no 10.276/01
“Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.”
O incentivo foi regulamento pelos artigos 179 a 189 do Decreto no 4.544/02
(RIPI/02), em vigor no período auditado. A definição de venda com o “fim específico de
exportação” está no § 1o do art. 42 do RIPI/02, cujo fundamento legal é o § 2o do art. 39 da Lei
no 9.532/97:
“Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
(. . .)
V - os produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial para
(Lei no 9.532, de 1997, art. 39):
(. . .)
§1o No caso da alínea a do inciso V, consideram-se adquiridos com o fim específico
de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem
da empresa comercial exportadora (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o).
(. . .)” (g.n.)
A Portaria MF no 93/04 e a IN SRF no 420/04, que disciplinaram o benefício
fiscal, reproduziram o conceito de venda “com o fim específico de exportação” do § 1o do art. 42
do RIPI/02 e § 2o do art. 39 da Lei no 9.532/97:
Portaria MF no 93/04
“Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver ocorrido
exportação ou venda para empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
(. . .)
§ 12. Para os efeitos deste artigo, considera-se:
(. . .)
III - venda com o fim específico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor vendedor para embarque ou depósito, por conta e ordem
da empresa comercial exportadora adquirente.” (g.n.)
IN SRF no 420/04
“Art. 21. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
(. . .)
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.910 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900584/2010-99

III - venda com o fim específico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor para embarque ou depósito, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora adquirente.” (g.n.)
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que, para fins de
fruição do benefício fiscal, o produto exportado por intermédio de comercial exportadora deve
ser remetido diretamente para embarque ou recinto alfandegado, por conta e ordem da adquirente
(comercial exportadora).
Como restou incontroverso o fato de que os produtos foram remetidos para os
estabelecimentos das compradoras (comerciais exportadoras) e não para embarque ou recinto
alfandegado, foi descumprido o § único do art. 1o da Lei no 9.363/96 c/c § 1o do art. 42 do
RIPI/02.
E, tal qual alegou a recorrente, não basta que o produtor comprove que a
comercial exportadora efetivamente exportou os produtos. As retromencionadas Portaria MF no
93/04 e IN SRF no 424/04 requerem que o produto seja enviado diretamente para embarque ou
recinto alfandegado.
Também não procede o argumento de que a definição de venda com o fim
específico de exportação disposta no § 2o do art. 39 da Lei no 9.532/96 não se aplica ao caso em
tela, porque o dispositivo cuidaria exclusivamente de suspensão de IPI.
O art. 6o da Lei no 9.363/96 determinou que o Fisco baixasse instruções sobre o
benefício fiscal, o que foi efetuado, por meio das Portaria MF no 93/04 e IN SRF no 420/04. E o
conceito de venda com o fim específico de exportação, estampado no § 2o do art. 39 da Lei no
9.532/96, foi incorporado a ambos os atos normativos, por intermédio dos inciso III do § 12 do
art. 3o da Portaria MF no 93/04 e inciso III do art. 21 da IN SRF no 420/04, anteriormente
reproduzidos.
Ademais, à luz das normas de interpretação da legislação tributária, contidas nos
artigos 107 a 112 do CTN, é correta a adoção à presente controvérsia do conceito de venda com
fim específico de exportação aplicável à suspensão do IPI (§ 1o do art. 42 do RIPI/02, cujo
fundamento legal é o § 2o do art. 39 da lei no 9.532/96), posto que ambos os incentivos integram
o arcabouço legal que regula o IPI.
Por fim, cumpre mencionar trechos das ementas de recentes decisões do CARF,
onde foi discutido o conceito de venda com o fim específico de exportação:
“VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Consideram-se isentas da contribuição para o PIS e para a COFINS as receitas de
vendas efetuadas com o fim específico de exportação somente quando comprovado que
os produtos tenham sido remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.” (Ac. 9303-011.309/310/311 e 312, de 30/04/21)
“VENDAS
A
EMPRESAS
COMERCIAIS
EXPORTADORAS.
ISENÇÃO.
REQUISITOS.
Na venda a empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação, os
produtos devem ser remetidos diretamente para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados. A possível exportação dos produtos não supre o descumprimento
dessas condições.” (Ac. no 3201-008.140, de 24/03/21)
Portanto, correto ajuste no cálculo do crédito presumido efetuado pela
fiscalização.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.910 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900584/2010-99

Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital